Tribunal: TJDFT
Processo: 0750737-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÂO DE REPACTUAÇÂO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI 14.181/21), MOVIDA POR GLEICIANE CONTRA SICOOB. FASE PRÉ-PROCESSUAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em reclamação pré-processual de repactuação de dívidas, a qual suspendeu a exigibilidade dos créditos e interrompeu os encargos da mora de diversos credores, incluindo o agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prestação de informações consideradas incompletas pelo juízo autoriza a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, §2o, do CDC, mesmo com o comparecimento do credor à audiência de conciliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante atendeu à intimação judicial, apresentando em documento único todas as informações solicitadas conforme o modelo de tabela especificado na decisão.
4. O comparecimento à audiência de conciliação ocorreu mediante representação por advogado com poderes especiais para acordar e transigir.
5. A necessidade de esclarecimentos adicionais sobre a dívida demanda nova intimação do credor, não autorizando a imediata aplicação das sanções legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para revogar a determinação de suspensão da exigibilidade dos débitos e dos encargos de mora.
Tese de julgamento: "A prestação de informações consideradas incompletas pelo juízo, quando apresentadas conforme o modelo solicitado e seguida do comparecimento à audiência de conciliação mediante procurador com poderes especiais, não autoriza a aplicação das sanções do art. 104-A, §2o, do CDC, sem prévia oportunidade de complementação".
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, 6o, III, 52, 104-A, §2o; CC, arts. 421, 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 193.066/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22/3/2023; STJ, REsp no 976.836/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 5/10/2010.